Tribunal: TJMT
Processo: 1016327-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016327-49.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), EURIDES MIGUEL DE LIMA - CPF: 847.681.771-15 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), E. G. D. O. N. - CPF: 089.333.051-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. VERSÃO DO REQUERENTE ISOLADA E INVEROSSÍMIL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. VÍNCULOS DE AFINIDADE. EXERCÍCIO DE AUTORIDADE SOBRE AS VÍTIMAS. AFASTAMENTO DO AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPERTINÊNCIA. CONDUTAS REITERADAS EM SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO. IMPRECISÃO QUANTO AO NÚMERO DE EPISÓDIOS QUE NÃO OBSTA A INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 71,
CAPUT
, DO CP. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional proposta a fim de desconstituir a condenação do réu pelo delito de estupro de vulnerável majorado, capitulado no artigo 217-A,
caput
, combinado com o art. 226, inciso II, do Código Penal.

2. O requerente pleiteia a sua absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no art. 226, II, do CP e do aumento de pena decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva.

3. Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento da revisional, alegando que esta não se presta ao reexame do acervo probatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório respalda a condenação do requerente; (ii) saber se havia entre o requerente e as vítimas vínculo apto a ensejar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP; e (iii) saber se deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Uma das hipóteses de cabimento da ação revisional, prevista no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, é, justamente, a contrariedade da condenação à evidência dos autos. Logo, afirmar que esse instrumento processual não se presta ao reexame do acervo probatório é negar sua própria finalidade legal e desprezar a repulsa constitucional ao erro judiciário (art. 5o, LXXV, da Constituição da República).

6. Apesar de os exames periciais não terem detectado vestígios de violência sexual, a materialidade e a autoria delitiva ficaram demonstradas pelas firmes e coerentes declarações prestadas pelas vítimas, na fase inquisitiva, corroboradas, em juízo, pelos depoimentos de vários familiares, que confirmaram os relatos dos ofendidos e atestaram as mudanças comportamentais das crianças em período compatível com os abusos sexuais perpetrados pelo requerente.

7. O vínculo de afinidade familiar e a autoridade exercida pelo requerente sobre as crianças, como tio-avô, constituem condições aptas a ensejarem a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, não havendo que se falar em analogia
in malam partem
, mas em rigorosa observância da norma ali contida.

8. As narrativas das vítimas evidenciam que os abusos não ocorreram de forma isolada, mas de maneira reiterada ao longo de considerável período e em semelhantes condições de lugar e modo de execução. Ademais, o requerente já foi indevidamente beneficiado, na própria sentença condenatória, com o não reconhecimento do concurso material de infrações, que seria impositivo em decorrência da duplicidade de vítimas. Logo, não há que se falar em afastamento do aumento de pena decorrente da continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. ­­­Revisão improcedente.

Teses de julgamento:
“1. Ajuizada ação revisional com fundamento na alegação de contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos, impõe-se nova análise do acervo probatório, não se podendo extinguir prematuramente a ação, sem resolução do mérito, sob pena de negativa de jurisdição. 2. A ausência de sinais detectáveis em exame pericial, por si só, não impede o reconhecimento da materialidade do crime de estupro, na medida em que alguns atos libidinosos não deixam vestígios. 3. Tratando-se de delito sexual, a palavra da vítima assume especial relevo no acervo probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos. 4. A relação de afinidade familiar e o exercício de autoridade sobre a vítima autorizam a incidência da majorante prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, ainda que não se trate de relação de parentesco expressamente listada no dispositivo. 5. Inexistindo dúvida quanto à prática reiterada do crime, em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71,
caput
, do Código Penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 71,
caput
, 217-A,
caput
, e 226, II; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Habeas Corpus
n. 73.308/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23/2/1996; TJMT, Revisão Criminal n. 1026091-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 4/7/2024; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.803.005/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/3/2025; STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.774.080/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7/2/2019; TJMT, Apelação n. 0020817-10.2018.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, j. 26/3/2024; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.923.544/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12/8/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal, com pedido de medida liminar, proposta por Eurídes Miguel de Lima a fim de impugnar sua condenação à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de estupro de vulnerável majorado, tipificado no artigo 217-A,
caput
, combinado com o art. 226, inciso II, do Código Penal, que foi objeto da Ação Penal n. 1026049-77.2020.8.11.0002.

Em síntese, o requerente alega que o acervo probatório é frágil e inapto a atestar a autoria delitiva, tampouco a materialidade do crime, bem como argumenta que não havia relação de autoridade entre ele e a suposta vítima.

Com tais considerações, pleiteia a sua absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no art. 226, II, do CP e do aumento de pena decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva (Id. n. 288016355).

Junta documentos (Ids. n. 288016365-288016371).

A liminar, voltada à suspensão dos efeitos da condenação, foi indeferida (Id. n. 288943869).

O douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha opinou pelo não conhecimento da revisional ou, se conhecida, pela sua improcedência, em parecer assim ementado:

“Revisão Criminal: Estupro de Vulnerável. – Pedido liminar de suspensão da execução da pena que lhe fora imposta na Ação Penal n°. 1026049- 77.2020.8.11.0002, enquanto julgada a presente Revisão Criminal, com a expedição do alvará de soltura. – Liminar Indeferida – 1) Almeja a defesa técnica do revisionando Eurides Miguel de Lima a sua absolvição do crime de Estupro de Vulnerável, sob o argumento de inexistência de provas suficientes para a sua condenação, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
. – Não conhecimento – A tese defensiva absolutória de ausência de provas com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, já fora amplamente discutida e enfrentada no julgamento do recurso de Apelação interposto na Ação Penal no. 1026049-77.2020.8.11.0002 pela c. Primeira Câmara Criminal desse e. TJMT, que, à unanimidade, manteve integralmente a sentença condenatória proferida em desfavor do requerente Eurides Miguel de Lima, por estarem devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime de Estupro de Vulnerável que lhe fora imputado. – O peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como uma segunda apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou improvido (Recurso de Apelação interposto na Ação Penal no. 1026049- 77.2020.8.11.0002) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã. – 2) Pleito de afastamento causa de aumento de pena do art. 226, inc. II, do CP. – Inadmissibilidade – Restou comprovado no decorrer do feito que o revisionando era considerado tio das vítimas (visto que mantinha relacionamento com a tia do genitor de uma das vítimas), na data em que ocorreram os fatos delituosos, de modo que tinha relação de autoridade para com os infantes, estando sempre incluso no seio familiar das vítimas, como informado pelo próprio requerente no seu interrogatório em sede judicial: ‘(...) Que os fatos descritos na denúncia não são verdadeiros. Que não é verdade que a vítima E.G.D.O.N. teria se revoltado com a sua presença na situação mencionada pelas testemunhas durante seus depoimentos. Que conhecia as vítimas desde o nascimento das mesmas. Que possuía convivência rotineira com as vítimas. Que não sabe por qual motivo as vítimas estão lhe acusando de tais crimes. (...)’ (Id n°. 288016368-Pág. 06); valendo-se, portanto, dos vínculos afetivos e hierárquicos para perpetrar os abusos sexuais contra as vítimas em questão, como amplamente debatido nos autos. – Nesta ordem de ideia, não se pode afastar a causa de aumento de pena prevista no inc. II do art. 226 do CP, quando existem elementos que atestam a efetiva autoridade do requerente sobre as vítimas, como ocorre no caso dos autos. – 3) Suplica pelo decote da causa de aumento de pena da continuidade delitiva. – Improcedente – No caso posto em mesa para julgamento, ante a comprovação da prática de diversos abusos sexuais perpetrados pelo revisionando contra duas vítimas, de tenra idade, não sendo possível mensurar a quantidade de vezes que os abusos ocorreram, de rigor a manutenção da regra do crime continuado e da fração de majoração da reprimenda em 1/4 (um quarto). – Pelo não conhecimento da revisional ou, caso admitida, pela sua improcedência” (Id. n. 291795857).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro a improcedência da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento da demanda, ao argumento de que

“[...] a revisional [...] não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação (art. 621 do CPP), já exaustivamente analisada pelo colegiado da Primeira Câmara Criminal desse e. TJMT, sob pena de transformá-la em segunda apelação” (Id. n. 291795857, p. 4;
sic
).

Não há óbice legal à reavaliação da prova em revisão criminal. Pelo contrário: o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece precisamente a contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos como uma das hipóteses de cabimento desse tipo de ação, de modo que não há como extinguir o processo revisional sem resolução de mérito ao simplório argumento de que nosso ordenamento jurídico não admite uma “segunda apelação”.

O Supremo Tribunal Federal já consignou que

“[...] implica constrangimento ilegal, por vício de procedimento, conclusão no sentido do não-conhecimento da revisão no que baseada em conflito do decreto condenatório com a prova coligida” (STF,
Habeas Corpus
n. 73.308/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma; data do julgamento: 23 de fevereiro de 1996; data da publicação: 19 de abril de 1996).

Na ocasião, a Suprema Corte reconheceu a ocorrência de inequívoca negativa de jurisdição, pontuando o relator que,

“havendo sido sustentada na revisão criminal a ausência de prova capaz de conduzir à condenação, [...] incumbia ao Grupo de Câmaras adentrar a análise da matéria, dizendo da procedência, ou não, do que asseverado” (idem).

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA –
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE QUE É INVIÁVEL O REEXAME DE PROVAS JÁ AVALIADAS NO CURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PRETENSÃO REVISIONAL EXPRESSAMENTE ALBERGADA PELO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– MÉRITO – CONTRARIEDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – CONVERGÊNCIA DE INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DO REQUERENTE NA TRAMA CRIMINOSA – ATUAÇÃO NO DELITO COM A AVERIGUAÇÃO PRÉVIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ALVO E CONDUÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NO ASSALTO – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – VERSÃO DOS RÉUS INVEROSSÍMIL E NÃO CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO – REVISÃO IMPROCEDENTE.

A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional, proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que a as provas já foram analisadas nas vias ordinárias
.

Não há falar em contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos, se aquela está em sintonia com os elementos informativos obtidos no curso do inquérito policial e o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, notadamente os firmes e coerentes depoimentos prestados pelas vítimas, inequívocos em apontarem o requerente como sendo um dos autores dos delitos imputados” (TJMT, Revisão Criminal n. 1026091-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 4 de julho de 2024; data da publicação: 9 de julho de 2024; destaquei).

Ademais, observo que o tema foi exemplarmente abordado pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri no julgamento da Revisão n. 1013052-34.2021.8.11.0000,
in verbis
:

“[...]
carece ser desmistificada a ideia de que a revisão criminal não se presta à reanálise de provas já consideradas [e descartadas] na sentença ou no acórdão, pois do contrário, segundo se argumenta, seria transformá-la em mais uma instância recursal, ou mais precisamente em uma segunda apelação.

O aludido posicionamento deve ser adotado cum
grano salis
, uma vez que, escorando a revisão criminal na premissa de a sentença condenatória ser contrária à evidência dos autos [CPP, art. 621, I], haverá sempre a necessidade de reexaminar e até revalorizar a provas, ressignificando-as na verificação da suficiência delas.

A revisão criminal proposta sob esse fundamento impõe, inevitavelmente, a análise das provas existentes no processo, todavia com a finalidade específica de examinar o grau de suficiência delas para superar a presunção de inocência
.

Sua diferença com a apelação está em que seu objetivo é constatar o grau de apoio que a condenação tem nas provas dos autos, e a suficiência delas para se julgar provada a imputação.

É por esse prisma que a revisão criminal deve ser entendida, para que o Tribunal não a baralhe nem a confunda com a apelação
” (destaquei).

Com efeito, há de se superar a costumeira comparação da ação de revisão fundada na contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos a uma incabível “segunda apelação”, até porque há casos em que a sentença de primeiro grau nem sequer foi objeto de recurso, bem como casos em que a ação penal tramitou originariamente no próprio tribunal.

E ainda que se trate de condenação na qual o tribunal já foi instado a decidir em julgamento de apelação, não se pode perder de vista que, diferentemente do recurso previsto no art. 593 do CPP, sujeito à competência de uma câmara criminal composta por três Magistrados, a ação revisional é julgada

“[...] pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo tribunal pleno” (§ 2o do art. 624 do CPP).

Neste Tribunal de Justiça, a competência é desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, atualmente composta por 12 magistrados. Ou seja, cuida-se de ação sujeita à competência de um órgão colegiado maior, capaz de identificar eventuais vícios da condenação.

Portanto, a questão de a sentença ou o acórdão se encontrar ou não em sintonia com os elementos probatórios constantes dos autos deve ser resolvida no campo do mérito, e não da aferição das condições da ação ou dos pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo.

Assim, conheço

da ação revisional.

Pois bem.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso imputou ao requerente a prática do crime assim narrado na denúncia:

“Fato 01. Consta do incluso inquérito policial que, em dias e horários não especificados, porém no período compreendido entre o ano de 2018 até o dia 02 de abril de 2019, em residência particular localizada na Rua Barbado s/n., Quadra 20, Bairro Jardim Marajoara II, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, o denunciado EURIDES MIGUEL DE LIMA, por diversas vezes e de forma reiterada, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima Eloisy Gabrielly de Oliveira Nascimento, que contava com 03 (três) anos de idade na época dos fatos.

Fato 02. Consta, ainda que nas mesmas condições de tempo e lugar acima indicados, o denunciado EURIDES MIGUEL DE LIMA praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima João Guilherme Maciel da Silva, que contava com 03 (três) anos de idade na época dos fatos.

Segundo restou apurado, o acusado foi companheiro de uma tia do genitor da vítima Eloisy Gabrielly e morava perto da casa da bisavó da menina, sendo que, em razão disso, possuía contato com a criança, a qual frequentava sua residência na companhia do primo João Guilherme e, embora não fosse parente biológico das vítimas, era considerado por elas como avô.

Revelam os autos que, por diversas vezes e de forma reiterada, durante as visitas da vítima Eloisy Gabrielly à casa da bisavó, o acusado aproveitava para chamar a menina até sua residência e, então, a levava para o interior do quarto e a mandava deitar na cama. Em seguida, com o fim de satisfazer sua lascívia, despia a criança e esfregava o pênis em sua vagina. No mesmo contexto, após abusar sexualmente de Eloisy Gabrielly, em uma dessas oportunidades o denunciado levou a vítima João Guilherme para o interior do referido quarto, onde esfregou o pênis nas nádegas do menino, também com o fim de satisfazer sua lascívia.

Consta dos autos que a vítima Eloisy Gabrielly nunca havia revelado os abusos sofridos, mas em uma oportunidade se tornou agressiva com o acusado, de modo que seus pais tentaram entender a razão de tal agressividade, oportunidade em que a criança disse ‘o Tio Eurides tinha colocado o pinto na minha perseguida’, se referindo à sua vagina.

Por sua vez, a vítima João Guilherme disse à genitora que o denunciado ‘colocou o bio no bumbum dele’, sendo que a expressão ‘bio’ é forma como a criança se referia ao pênis, de modo que os fatos foram levados ao conhecimento da Autoridade Policial” (Id. n. 288016361, pp. 2-3;
sic
).

A sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, reconheceu a procedência da ação penal nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, convenço-me que ficaram claramente demonstradas a autoria e materialidade dos delitos imputados ao acusado, pelos fundamentos e razões legais explanados abaixo.

a) Materialidade: A materialidade de ambos os delitos está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termos de Declarações das vítimas e testemunhas, Relatório de Atendimento Psicológico, assim como nos Laudo Periciais referentes às vítimas E.G.D.O.N e J.G.M.D.S (Ids. 39855003 e 39855005).

b)Autoria: Quanto à autoria dos delitos relativos aos fatos em julgamento, colhem-se dos autos provas robustas de que o acusado foi o autor do delito em julgamento, o que se verifica através do depoimento da vítima quando do procedimento de escuta especializada em sede policial, das oitivas testemunhais e em todo o arcabouço probatório produzido durante a persecução penal.

A vítima E.G.D.O.N foi ouvida mediante escuta especializada apenas na fase inquisitorial e contou à equipe psicológica da delegacia a respeito da conduta criminosa praticada pelo acusado da seguinte maneira:

‘Ao abordar sua coragem, entramos na história do abuso sexual, onde ela começou a falar utilizando-se dos bonecos da ‘família terapêutica’ o que o Eurides fazia com ela. Eloisy descreveu em uma cena montada com dois bonecos, sendo um representando uma menina e outro um senhor idoso, que Eurides a levava para o quarto, mandava ela deitar na cama e depois subia em cima dela esfregando o pênis na vagina dela. Que ele tirava sua roupa e sua calcinha e colocava o pênis na vagina dela, esfregando-se nela. Que depois mandava ela se vestir e chamava o primo João Guilherme para entrar no quarto. Que ela não viu o que acontecia lá com ele, mas que o primo lhe contou que ele enfiava o pênis no bumbum dele.’

É sabido que em se tratando de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume real valor probatório, uma vez que crimes dessa natureza, em sua imensa maioria ocorrem às escondidas, dificultando a produção de outras provas.

[...]

Em continuidade, não obstante o depoimento veemente da vítima acerca da violação sexual vivenciada por si em extrema vulnerabilidade, a mãe desta, ouvida na qualidade de informante em Juízo, corroborou a versão da vítima com as seguintes falas:

‘Que após os acontecimentos sua filha começou a ficar nervosa com o réu de repente. Que o jeito da sua filha tinha mudado totalmente. Que a filha dela não conseguia dormir. Que trabalhava na casa da ex-sogra do réu. Que um dia a filha dela começou a empurrar o réu e pediu para que chamassem a polícia para ele. Que sua filha, depois, declarou que toda vez o réu fica mexendo na pepeca dela. Que o réu esfregava o pinto nela. Que sua filha não contava para ela, pois o réu ameaçava a criança dizendo que iria matar a depoente e seu genitor. Que o réu fugiu da região após isso com a ajuda de uma pessoa. Que em relação ao seu sobrinho, o mesmo teria dito que o réu limpava o seu cocô com o pinto dele. Que as vítimas ficavam sozinhas na casa da vítima, pois tinha a confiança dos familiares. Que não chamou a polícia no dia em que a criança se alterou com o réu, pois a vítima não havia contado os fatos para ela. Que sua filha costuma dizer perseguida, pois sua mãe a ensinou a dizer desta forma. Que registrou o B.O logo após sua filha lhe contar sobre os abusos sofridos. Que não sabe por qual motivo o réu fugiu. Que o réu negou ter cometido os abusos. Que em relação ao seu sobrinho, soube por ele que o Eurides o machucou com o pinto quando foi limpar o seu bumbum. Que seu sobrinho contou a mesma história à sua filha. Que seu sobrinho ressaltou que não estava inventando nenhuma história.’

Somado a todo o exposto, ainda foram inquiridas outras testemunhas que agregaram ainda mais robustez acerca da autoria criminosa do ora denunciado, vejamos alguns trechos dos depoimentos colhidos durante a instrução processual:

Informante Benedito Guia Nascimento:

‘Que ficou sabendo dos acontecimentos por meio de um comentário feito pela vítima E.G.D.O.N. Que se recorda da vítima dizer que o réu fazia brincadeiras que machucavam ela. Que a brincadeira era o réu se deitar por cima dela. Que não se recorda mais com precisão dos fatos. Que depois a vítima E.G.D.O.N disse que a vítima J.G.M.D.S estava passando pela mesma situação. Que não tinha nada a reclamar do réu antes dos acontecimentos. Que não se lembra de outro fato relativo ao réu a respeito de violência sexual contra crianças. Que relatou para a mãe a situação após as falas da vítima E.G.D.O.N. Que o réu negou o cometimento do crime, alegando ter havido um engano. Que ouvia apenas da boca da vítima E.G.D.O.N. sobre os fatos em apuração. Que quem procurou a polícia foi o pai da vítima.’

Informante Jamilton José da Silva:

‘Que é pai da vítima J.G.M.D.S. Que foi muito ruim saber que seu filho de apenas 03 anos havia passado por aquela situação. Que descobriu sobre os acontecimentos por meio de uma conversa com o seu filho. Que a vítima (seu filho) disse que o réu esfregava o a genitália no bumbum dele. Que não conversou com seu filho sobre os fatos em relação à vítima E.G.D.O.N.’

A despeito disso, ao ser interrogado em Juízo o réu negou o cometimento dos crimes em julgamento, alegando nunca ter ocorrido a situação explanada pelos pais das vítimas como sendo o primórdio da desconfiança que ensejou a conversa

Pois bem, analisando as minúcias dos depoimentos prestados em Juízo, os quais rumam diretamente no mesmo sentido que os relatos prestados pelas vítimas em sede policial, resta indubitável que o denunciado aproveitou-se da confiança em que os responsáveis pelas vítimas depositavam em sua pessoa para conseguir encontrar-se em condições de utilizar-se, também, da vulnerabilidade das crianças para satisfazer sua lascívia.

À vista disso, em que pese os argumentos trazidos pela defesa técnica em seus Memoriais Finais, sustentando a ausência da repetição das provas produzidas na fase inquisitorial relativas aos depoimentos das vítimas, não há que se falar na diminuição do valor probante das narrativas em questão, principalmente porque diversas testemunhas inquiridas foram incisivas quanto à verossimilhança daquilo que foi verbalizado pelas vítimas durante os procedimentos de escuta especializada.

Ainda nesta perspectiva, não se pode olvidar do forte depoimento fornecido pela testemunha Jamilton José da Silva, genitor da vítima J.G.M.D.S, que visivelmente emocionado diante das memórias trazidas à tona a respeito dos acontecidos, narrou sua imensa tristeza em saber que seu filho teria passado por uma circunstância como aquela ainda com poucos anos de idade, bem como dizendo que nunca imaginou que o denunciado seria capaz de fazer algo lamentável daquela forma.

Ademais, ainda que o acusado se trate de pessoa já de idade avançada, o quadro fático em que as vítimas se encontravam repetidamente, tendo em vista os diversos abusos citados por estas, reforçava mais ainda o estado de fragilidade vivenciado durante todo o período em que foram violadas, o que tornava cada vez mais sofrível para as vítimas a convivência diária com o acusado, cenário este que ensejou a revolta da vítima E.G.D.O.N. contra aquele que se apresentava como um integrante da família para os responsáveis e, no instante em que estava sozinho com as vítimas, passava a ser o gerador dos traumas que ambas as crianças levarão para o resto da vida em seu psicológico.

Além disso, não bastasse o valor probatório acerca da palavra da vítima, o caso em comento detém uma particularidade capaz de agravar a gravidade concreta, já que as vítimas relatam vários abusos sexuais cometidos pelo denunciado, demonstrando a alta reprovabilidade e periculosidade do agente.

Com efeito, em atenção à tese alegada pela defesa de incerteza da ocorrência ou não da prática de ato libidinoso por parte do acusado, entendo que esta não merece prosperar, isto porque o fato dos laudos periciais não terem sido capazes de revelar com clareza a existência da conjunção carnal, extraem-se das escutas especializadas de ambas as vítimas elementos hábeis a se compreender pela inexistência de penetração em todos os estupros cometidos, contudo, os depoimentos das vítimas estão dotados de detalhes que reafirmam que, à época dos fatos, o denunciado mantinha contato físico com as vítimas durante o abuso.

[...]

Por outro lado, embora o acusado negue a prática delitiva, o próprio não desconstituiu a imputação criminosa por outros meios. Não demonstrou que não estava na sala junto com a vítima, que não chegou de abusar da vítima ou que a vítima estava tramando algo contra a sua pessoa, ou seja, embora ele tivesse todo o transcurso processual para desconstituir as imputações, limitou-se apenas em dizer que não praticou o crime descrito na denúncia.

Diferentemente da vítima, a palavra do acusado é isolada e dissonante com os demais conjuntos probatórios, e essa situação, levando em consideração o real valor probatório que se tem com a palavra da vítima quando acompanhada de outros elementos para configurar a autoria, é suficiente para demonstrar como válida a imputação criminosa.

Vejamos a síntese do interrogatório do acusado:

Interrogatório do réu EURIDES MIGUEL DE LIMA:

‘Que os fatos descritos na denúncia não são verdadeiros. Que não é verdade que a vítima E.G.D.O.N. teria se revoltado com a sua presença na situação mencionada pelas testemunhas durante seus depoimentos. Que conhecia as vítimas desde o nascimento das mesmas. Que possuía convivência rotineira com as vítimas. Que não sabe por qual motivo as vítimas estão lhe acusando de tais crimes.’

Como dito, o acusado não trouxe nenhum elemento que fosse capaz de desconstituir o enredo apontado na denúncia, limitando-se apenas a alegar não saber por qual motivo as vítimas, duas crianças repletas de pura inocência, estariam imputando-lhe tais crimes, assim como buscou rechaçar a versão apresentada pelas testemunhas de que a vítima E.G.D.O.N. nunca teria demonstrado nervosismo excessivo diante da sua pessoa.

Desse modo, as provas são uníssonas e bem revelam a autoria delitiva do acusado.

d) Causas de Aumento:

No caso em tela, restou comprovado que o acusado era considerado tio pelas vítimas, vez que mantinha relacionamento amoroso com a tia do genitor de uma das vítimas, motivo pelo qual sempre esteve incluso no seio familiar das vítimas, e, além disso, que o próprio tinha autoridade sobre elas, e levando em consideração que ele cometeu um dos crimes previstos no capítulo I dos crimes contra dignidade sexual, mister se faz pela aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II do Código Penal.

[...]

Por todo o exposto, entendo como inequívoca a relação de hierarquia prelecionada no art. 226, inciso II, do Código Penal, razão pela qual reconheço a aplicação da majorante em questão.

e) Continuidade Delitiva entre os Crimes de Estupro de Vulnerável:

No que diz respeito ao concurso entre os crimes praticados pelo acusado, tenho que a hipótese é de aplicação da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

Verifica-se pelas provas angariadas nos autos que o acusado agia nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, sendo a continuidade delitiva a hipótese que abrange o presente caso, não se olvidando que a quantidade de crimes serve para mensurar a fração a ser imposta em desfavor do acusado.

[...]

No caso dos autos, demonstrou-se que o acusado valeu-se de uma relação contínua com as vítimas, aproveitando-se da confiança dos responsáveis das crianças, ocasião em que, na residência do acusado, praticou diversos abusos sexuais narrados.

Neste caso, insta ressaltar que tais abusos, consubstanciados pela farta prova testemunhal colhida no decorrer da instrução, foram perpetrados pelo denunciado, por diversas vezes no ano de 2019.

[...]

Dessa forma, tenho como presente ao caso sub judice a continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal) em série de ilícitos penais, conforme a regra temporal da norma penal específica, a qual será levada em consideração quando da dosimetria da pena quanto aos delitos praticados pelo denunciado.

Ainda nesse sentido, no que se refere à fração de aumento para os crimes continuados, o artigo 71 do Código Penal estabeleceu que cabe ao julgador a aplicação do quantum variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

[...]

Diante do exposto, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a acusação tipificada na denúncia para CONDENAR o acusado EURIDES MIGUEL DE LIMA, devidamente qualificado nos autos, nos termos do artigo 217-A, c.c art. 226, inciso II, c.c art. 61, inciso II, alínea “f”, c.c. art. 71, caput, todos do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/2006” (Id. n. 288016368, pp. 3-10).

A condenação foi mantida pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça no julgamento de apelação interposta pelo requerente. O acórdão ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPROS DE VULNERÁVEIS MAJORADOS E EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ATOS LIBIDINOSOS [TOQUES NA VAGINA E NAS NÁDEGAS] - COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI E COM OUTRAS PROVAS - DECLARAÇÕES DOS GENITORES E TIO DAS VÍTIMAS - AUTORIA COMPROVADA - JULGADOS TJMT, TJSC E TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

Na ausência de vestígios decorrentes de atos sexuais, a materialidade pode ser, excepcionalmente, demonstrada por outros elementos probatórios, tais como a palavra da vítima, de testemunhas e informantes (TJMT, AP no 138071/2015).

‘Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada a palavra da vítima que, apesar da pouca idade, se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi inquirida. Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição.’ (TJMT, AP NU 0005223- 05.2017.8.11.0050)

Recurso desprovido” (Id. n. 288016359).

Na ocasião, ao examinar a pretensão (exclusivamente) absolutória veiculada no recurso do requerente, o Desembargador Marcos Machado, relator, fez constar o seguinte:

“Na fase policial, colheram-se os depoimentos sem dano das vítimas Eloisy Gabrielly de Oliveira Nascimento e João Guilherme Maciel da Silva; as declarações dos informantes Niellen de Oliveira Maciel, Neila Cristina Maciel e Benedito Guia Nascimento; e interrogado EURIDES MIGUEL DE LIMA [apelante] - (ID 205898513).

Em Juízo, foram ouvidos os informantes e testemunhas Niellen de Oliveira Maciel, Benedito Guia Nascimento, Odenil Gomes do Nascimento, Neila Cristina Maciel, Jamilton José da Silva, Nice Maria de Lima Silva, Edna Arruda da Silva, Erica de Paula Ferreira Ramos e Maria Roberta do Nascimento, bem como interrogado o apelante (Relatório de mídias - ID 205898567).

Destacam-se do contexto probatório que:

- o apelante foi companheiro de uma tia do genitor da vítima Eloisy Gabrielly e morava perto da casa da bisavó da criança, a qual costumava frequentar sua residência na companhia do João Guilherme Maciel da Silva, ambos com 3 (três) anos de idade à época que iniciaram os atos libidinosos [2018]. Durante as visitas das crianças, o apelante costumava levar a criança até sua casa, onde esfregava o pênis na vagina [vítima Eloisy Gabrielly] e no ânus [João Guilherme Maciel da Silva] das vítimas

- a vítima Eloisy Gabrielly de Oliveira Nascimento narrou, na fase policial, à psicóloga Jaqueline Vilalba Fernandes [CRM 18/00510], por meio de depoimento especial, que ‘[...] Ao abordar sua coragem, entramos na história do abuso sexual, onde ela começou a falar utilizando-se dos bonecos da ‘família terapêutica’ o que o Eurides fazia com ela. Eloisy descreveu em uma cena montada com dois bonecos, sendo um representando uma menina e outro um senhor idoso, que Eurides a levava para o quarto, mandava ela deitar na cama e depois subia em cima dela esfregando o pênis na vagina dela. Que ele tirava sua roupa e sua calcinha e colocava o pênis na vagina dela, esfregando-se nela. Que depois mandava ela se vestir e chamava o primo João Guilherme para entrar no quarto. Que ela não viu o que acontecia lá com ele, mas que o primo lhe contou que ele enfiava o pênis no bumbum dele.’ - [relatório de atendimento psicossocial] - (fl. 35 - ID 205898513);

- a vítima João Guilherme Maciel da Silva relatou, em sede inquisitiva, na escuta especializada realizada no mesmo dia, que ‘perguntamos a ele sobre o tio Eurides. A criança ficou assustada olhou para a prima ao lado. Eloisy lhe encorajando disse a ele que contasse tudo, pois ela também já tinha contado. João relatou com suas palavras e termos próprios da idade, que o tio Eurides colocou o pênis em seu bumbum, que contou para a mãe dele e para a avó [...]’- [relatório de atendimento psicossocial] - (fl. 37 - ID 205898513);

- Niellen de Oliveira Maciel [genitora da vítima Eloisy Gabrielly de Oliveira Nascimento], na fase judicial, revelou que ‘A minha filha começou a mudar o jeito dela, ela começou a ficar nervosa, ela ficava sem dormi a noite, chorando o tempo todo, ai eu perguntei pra ela ‘filha, tá acontecendo alguma coisa?’ ela pegava e chorava e falava ‘não mamãe eu to com dor de cabeça’, ai eu falava assim ‘só dor de cabeça? Vamos tomar um remédio’ e ela falava assim ‘não mamãe, não precisa tomar remédio, já já vai passar’ e nisso ela ficou vários dias estranha e nisso eu comecei a notar que ela estava diferente, ai eu comecei a desconfiar né. Eu trabalhava na casa da ex-sogra do Eurides que é a vó do meu esposo, eu trabalhava lá duas vezes na semana, ai um dia eu tava lá limpando e meu cunhado tava morando lá, eu tava estendendo roupa, meu cunhado estava sentado na cadeira e o Eurides chegou lá e minha filha começou a empurrar ele falando para ele sair de lá e começou a chorar, que era pra ele sair de lá, que era para chamar a polícia para ele, ai o meu sobrinho também começou a chorar que também era para tirar ele de lá, ai ele (Eurides) pegou e falou bem assim ‘por que você está fazendo isso com o tio?’, ai ela começou a empurrar ele ‘sai daqui, sai daqui’ ai ele pegou e foi embora. Ai meu cunhado foi e me chamou nessa hora, ai meu cunhado foi e perguntou pra ela ‘Eloisy, por que você fez isso com o tio Eurides? Você não gostava tanto do tio Eurides? Ai ela pegou e falou que ‘toda vez que eu vejo ele, que ele me vê ou eu vou na casa dele ele fica mexendo na minha pepeca, ele coloca o pinto dele na minha pepeca e me machuca muito e ele falou que ele já tava cansado dessa brincadeira que ele queria ir mais profundo e que ele estava ameaçando de matar a minha mãe e o meu pai por isso que eu não contei’ , falou bem assim, ela mudou totalmente, nossa ela não dormia, ela ficava com olheira, ela ficou toda assada [...] a vítima lhe disse que o Eurides ‘limpou o cocô dele [João Guilherme Maciel da Silva] com o seu pinto’ [...].’ - (Relatório de mídias - ID 205898567);

- Odenil Gomes do Nascimento [genitor da vítima Eloisy Gabrielly de Oliveira Nascimento] informou, na audiência de instrução, que soube por meio de sua esposa; a vítima, de início, não quis relatar o fato com receio de ele bater nela; contou sobre os abusos que ocorreram; a vítima sentava no colo do apelante, e este esfregada o pênis na ‘pipita’ dela (vagina); apelante falou para a vítima que queria fazer algo além disso com ela (Relatório de mídias - ID 205898567);

- Neila Cristina Maciel [genitora da vítima João Guilherme Maciel da Silva] afirmou, em Juízo, que ‘Foi em maio de 2019, eu estava trabalhando e meu filho fica com a minha irmã e o Eurides mora perto da casa da avó do meu cunhado, ai ele (Eurides) tem duas netas, meu filho minha sobrinha frequentavam a casa dele por causa das crianças. Ai nesse dia eu estava trabalhando a minha me ligou me falando que precisava falar sério comigo, eu sai do trabalho, fui até a casa dela e ela me contou o que a Eloisy falou, que ela não gostava mais do tio Euride, porque o tio Eurides machucou ela, que ela nunca mais ia querer ir na casa do tio Eurides. A minha irmã me contou e eu fiquei chocada na hora e fui pra casa, meu esposo estava trabalhando e quando foi a noite meu esposo chegou, eu conversei com ele, ai eu me atentei que o meu filho também estava junto e eu resolvi falar com o meu filho, falei ‘filho, você estava na casa do tio Eurides?’ ele disse ‘sim, mamãe’, eu falei ‘você gosta do tio Eurides?, ele disse ‘sim, mamãe’, ‘ele cuida bem de você?’, ‘sim, mamãe só que ele limpa o meu bumbum diferente’, eu perguntei ‘como que ele limpa?’, ele falou ‘com o o bio dele’, ai eu perguntei ‘mas só você, filho?’, ele falou ‘não, da lulu também’, ai meu filho começou a fazer o gesto que ele fazia no sofá mostrando o jeito que ele esfregava, ele (João Guilherme) tinha 3 anos, meu filho não tem acesso a essas coisas, ele tem 3 anos, ele tinha 3 anos na época, ele mal conseguia falar direito, ele (João Guilherme) mostrou exatamente a forma como ele (Eurides) fazia e ainda falou que não foi só com ele, foi com a Eloisy [...]’ - (Relatório de mídias - ID 205898567);

- Jamilton José da Silva [genitor da vítima João Guilherme Maciel da Silva], em sede judicial, narrou ‘foi muito ruim saber que seu filho de apenas 03 anos havia passado por aquela situação. Que descobriu sobre os acontecimentos por meio de uma conversa com o seu filho. Que a vítima (seu filho) disse que o réu esfregava o a genitália no bumbum dele. Que não conversou com seu filho sobre os fatos em relação à vítima E.G.D.O.N.’ - (Relatório de mídias - ID 205898567);

- Benedito Guia Nascimento [tio da vítima Eloisy Gabrielly de Oliveira Nascimento] asseverou, em Juízo, ‘ficou sabendo dos acontecimentos por meio de um comentário feito pela vítima E.G.D.O.N. Que se recorda da vítima dizer que o réu fazia brincadeiras que machucavam ela. Que a brincadeira era o réu se deitar por cima dela. Que não se recorda mais com precisão dos fatos. Que depois a vítima E.G.D.O.N disse que a vítima J.G.M.D.S estava passando pela mesma situação. Que não tinha nada a reclamar do réu antes dos acontecimentos. Que não se lembra de outro fato relativo ao réu a respeito de violência sexual contra crianças. Que relatou para a mãe a situação após as falas da vítima E.G.D.O.N. Que o réu negou o cometimento do crime, alegando ter havido um engano. Que ouvia apenas da boca da vítima E.G.D.O.N. sobre os fatos em apuração. Que quem procurou a polícia foi o pai da vítima’ - (Relatório de mídias - ID 205898567);

- o apelante EURIDES MIGUEL DE LIMA negou as práticas delitivas nas duas fases da persecução penal; na fase inquisitiva, declarou que, certo dia, ‘João Guilherme teria feito cocô na cueca e o interrogando tirou a roupa dele e o mandou para o banheiro para se lavar e depois o vestiu novamente, nada além disso’ - (fl. 53 - ID 205898513); em Juízo, alegou que ‘não sabe por qual motivo as vítimas estão lhe acusando de tais crimes’ - (Relatório de mídias - ID 205898567).

Vejamos.

Os abusos sexuais consistiam em fricção na vagina e nas nádegas das vítimas com o órgão genital [pênis] e foram revelado, pela vítima Eloisy Gabrielly de Oliveira Nascimento [de 3 (três) anos de idade à época] após familiares notarem sua mudança comportamental em relação ao apelante [a vítima Eloisy Gabrielly de Oliveira Nascimento começou chorar quando viu o apelante, começou a empurrá-lo ‘pra ele sair de lá, que era para chamar a polícia para ele’]

Frise-se que esses atos libidinosos [esfregar pênis na vagina e mas nádegas], nem sempre, deixa lesão aferível por prova técnica [...]; além disso, bem ponderou o órgão do Ministério Público de primeiro grau ‘ainda que o exame de corpo de delito das vítimas não tenha constatado indícios de conjunção carnal, pelo decorrer do tempo desde o primeiro abuso e por outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal, não há como provar mediante exame pericial’ (fl. 11 - ID 205898588).

Assim, na ausência de vestígios decorrentes de atos sexuais, a materialidade pode ser, excepcionalmente, demonstrada por outros elementos probatórios, tais como a palavra da vítima, de testemunhas e informantes [...].

No caso, os depoimentos especiais das vítimas Eloisy Gabrielly de Oliveira Nascimento e João Guilherme Maciel da Silva, harmônicos entre si, encontram amparo nas declarações, uníssonas e coesas, dos informantes [Niellen de Oliveira Maciel, Benedito Guia Nascimento, Odenil Gomes do Nascimento, Neila Cristina Maciel e Jamilton José da Silva], prestadas nas duas fases da persecução penal.

Registre-se que as vítimas narraram os atos, por várias vezes, aos familiares e repetiram [após o registro da ocorrência] à psicóloga Jaqueline Vilalba Fernandes, no mesmo sentido; apesar de serem crianças de tenra idade [3 (três) anos à época], deram detalhes e prestaram declarações coerentes. As vítimas, além de relatarem os abusos sexuais que sofreram, também informaram que o apelante praticava os abusos com a outra criança, notadamente porque ocorriam no mesmo contexto fático [quando ficavam sob os cuidados exclusivos do apelante em sua residência]; e com as mesmas circunstâncias de tempo e modo de execução [reconhecida a continuidade delitiva].

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessas naturezas são comumente praticados às ocultas [...].

Igualmente, a narrativa infantil tem valor probante quando se mostrar consistente e harmônica com outros elementos de provas [...]. Somente deve ser relativizada ou até desconsiderado quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir imaturidade moral [...].

[...]

Em suma, as palavras das vítimas aliadas aos depoimentos de informantes afiguram-se suficientes para comprovar que o apelante praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as vítimas Eloisy Gabrielly de Oliveira Nascimento e João Guilherme Maciel da Silva, menores de 14 (quatorze) anos à época [...].

Portanto, a pretensão absolutória mostra-se improcedente. Com essas considerações, recurso conhecido, mas DESPROVIDO” (idem).

A condenação transitou em julgado em 2 de outubro de 2024 (Id. n. 288016371, p. 5).

Como relatado, o requerente alega que o acervo probatório é frágil e inapto a atestar a autoria delitiva, tampouco a materialidade do crime, bem como argumenta que não havia relação de autoridade entre ele e a suposta vítima, razões pelas quais pleiteia a sua absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no art. 226, II, do CP e do aumento de pena decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva.

Assim, passo a analisar as teses suscitadas pelo requerente, com o escopo de verificar se há, efetivamente, contrariedade entre a condenação transitada em julgado e a evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP.

Quanto à alegada fragilidade do acervo probatório para atestar a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, do CP), o requerente sustenta que as provas seriam insuficientes, invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Todavia, um exame detido dos autos revela que tal assertiva não prospera, uma vez que a materialidade e a autoria restaram sobejamente comprovadas por um conjunto probatório harmônico, coerente e robusto, composto por elementos obtidos tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do delito, consubstanciada na prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra menores de 14 anos, é atestada, primeiramente, pelo Boletim de Ocorrência (Id. n. 288016365, pp. 8-10), que registra o relato inicial dos fatos, desencadeando a investigação policial. Ademais, o Relatório de Atendimento Psicológico das vítimas (Id. n. 288016365, pp. 34-40), elaborado pela psicóloga Jaqueline Vilalba Fernandes, confirma indícios de trauma psicológico compatíveis com abusos sexuais, embora não identifiquem lesões físicas recentes – o que é perfeitamente explicável pela natureza dos atos descritos (fricção externa do pênis na vagina e nas nádegas), os quais nem sempre deixam vestígios periciais detectáveis, especialmente considerando o lapso temporal entre os abusos (iniciados em 2018) e a perícia (realizada em maio de 2019). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que, em crimes sexuais praticados às ocultas, a ausência de laudo pericial positivo não obsta a condenação, desde que haja outros elementos probatórios idôneos. Confira-se:

“A ausência de vestígios de prática sexual no laudo pericial não afasta a materialidade do crime de estupro de vulnerável, pois a consumação pode ocorrer com atos libidinosos diversos da conjunção carnal” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.803.005/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 18 de março de 2025; data da publicação: 26 de março de 2025).

Corroborando essa materialidade, os Laudos Periciais (Ids. n. 288016366 e 288016367) não contradizem os relatos, limitando-se a registrar a ausência de vestígios de violência sexual, o que se coaduna com a descrição dos atos como “esfregões” do pênis do requerente contra os corpos das vítimas, sem penetração efetiva, conforme narrado pelos menores.

Passando à autoria, esta se revela inconteste à luz dos depoimentos colhidos, os quais formam um robusto mosaico probatório.

As vítimas, Eloisy Gabrielly de Oliveira Nascimento e João Guilherme Maciel da Silva, ambas com 3 anos à época dos fatos, prestaram relatos detalhados e convergentes na escuta especializada realizada na fase policial, conforme Relatório de Atendimento Psicossocial.

A vítima Eloisy Gabrielly, utilizando bonecos terapêuticos – técnica reconhecida pela doutrina e jurisprudência como adequada para escuta de crianças vulneráveis –, descreveu com precisão os atos: o requerente a levava ao quarto, mandava-a deitar na cama, despia-a e esfregava o pênis em sua vagina, após o que chamava o primo João Guilherme para o mesmo quarto. Ela ainda relatou que o primo lhe confidenciou sofrer abusos semelhantes, com fricção no “bumbum”.

Por sua vez, João Guilherme, na mesma escuta, confirmou os fatos, afirmando que o “tio Eurídes colocou o pênis em seu bumbum”, demonstrando medo inicial, mas encorajado pela prima, relatou os detalhes com termos infantis (“bio” para pênis), o que reforça a autenticidade da narrativa, pois crianças de tenra idade não possuem repertório para inventar tais cenas com tamanha coerência.

Esses depoimentos infantis assumem especial relevo probatório, conforme pacífica jurisprudência do STJ, que reconhece o valor da palavra da vítima em crimes sexuais, especialmente quando coerente e harmônica com outros elementos. Veja-se:

“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual – praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos – a palavra da vítima adquire relevo diferenciado” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.774.080/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 7 de fevereiro de 2019; data da publicação: 15 de fevereiro de 2019).

Na mesma linha intelectiva, o enunciado sumular n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

No caso, não há indícios de fabulação ou sugestão externa: as narrativas são espontâneas, detalhadas (incluindo o local, qual seja, o quarto do requerente, o
modus operandi
e a sequência dos abusos) e mutuamente corroborativas, sem contradições internas. Ademais, a imaturidade das vítimas não as desqualifica; ao contrário, a doutrina psicanalítica e a psicologia forense indicam que crianças abusadas frequentemente revelam fatos por meio de comportamentos alterados, como ocorreu aqui: a vítima Eloisy Gabrielly se tornou agressiva com o requerente, chorando e pedindo a presença da Polícia, o que desencadeou as revelações.

A propósito,

“[a] mudança de comportamento da criança após o abuso também mostra-se condizente com o histórico de vítimas de abuso infantil intrafamiliar, que apresentam sensações de raiva, medo e vergonha em relação ao abusador diante do rompimento da relação de confiança” (TJMT, Apelação n. 0020817-10.2018.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 26 de março de 2024).

Reforçando esses relatos, os depoimentos dos genitores e familiares, obtidos em juízo sob o crivo do contraditório, são uníssonos e detalhados.

Niellen de Oliveira Maciel, mãe de Eloisy Gabrielly, narrou a mudança comportamental da filha (insônia, choro, olheiras, assaduras), culminando na revelação espontânea: “toda vez que eu vejo ele, ele fica mexendo na minha ‘pepeca’, ele coloca o ‘pinto’ dele na minha ‘pepeca’ e me machuca muito”, com menção a ameaças de morte aos pais. Ela ainda confirmou que João Guilherme relatou abusos semelhantes, no sentido de que Eurídes “limpava o cocô” do menino com o pênis, causando-lhe dor (Id. n. 122659513 dos autos da Ação Penal n. 1026049-77.2020.8.11.0002).

Niellen também relatou que, após os fatos virem à tona, Eurídes foi visto por um conhecido da família (já falecido ao tempo da audiência de instrução)
fugindo
de casa, tendo possivelmente se realocado para a região de Nossa Senhora do Livramento.

Neila Cristina Maciel, mãe de João Guilherme, declarou, de maneira deveras emocionada, que, após ficar sabendo dos abusos praticados pelo requerente contra Eloisy Gabrielly, perguntou a seu filho, João Guilherme, se este “gostava do Tio Eurídes” e se o “tio Eurídes cuidava bem dele”, ao que o garoto respondeu afirmativamente, dizendo, contudo, que “ele limpa o bumbum diferente, com o ‘bio’ dele”, ou seja, com o pênis; narrou ainda que o menino demonstrou exatamente a forma como o requerente realizava os movimentos libidinosos (Id. n. 122659513 dos autos da Ação Penal n. 1026049-77.2020.8.11.0002).

Jamilton José da Silva, pai de João Guilherme, também expressou muita emoção ao relatar a descoberta, confirmando que o filho disse que o requerente “pegava a parte íntima dele e ficava esfregando nele” – mais especificamente, nas nádegas do menino (Id. n. 122659513 dos autos da Ação Penal n. 1026049-77.2020.8.11.0002).

Odenil Gomes do Nascimento, pai de Eloisy Gabrielly, corroborou o relato de sua filha, afirmando que a criança, após muita relutância, confidenciou-lhe que o requerente esfregava o órgão genital em sua “pipita” (vagina) e lhe dizia que “queria ir além disso”; asseverou, ainda, que a vítima desenvolveu muito medo do requerente (Id. n. 122659513 dos autos da Ação Penal n. 1026049-77.2020.8.11.0002).

Benedito Guia Nascimento, tio de Eloisy Gabrielly, narrou ter ouvido dela que o requerente fazia “brincadeiras que machucavam”, com ele colocando a criança em seu colo, como que “brincando de cavalinho”, e que o mesmo ocorria com João Guilherme (Id. n. 122659513 dos autos da Ação Penal n. 1026049-77.2020.8.11.0002).

Esses depoimentos indiretos – de ouvintes dos relatos dos ofendidos – não são meros “ouvir dizer”, mas elementos probatórios válidos quando harmônicos com as narrativas das vítimas.

Não há contradições entre esses testemunhos; ao revés, convergem quanto ao local (residência do requerente), ao período (meados de 2018 a abril de 2019),
ao modus operandi
(fricção sem penetração) e às circunstâncias (aproveitamento da confiança familiar).

Crucialmente, os depoimentos dos genitores das vítimas transmitem segurança, verossimilhança e credibilidade, não despertando qualquer suspeita de eventual propósito espúrio de incriminação injusta do requerente. Aliás, verifica-se, pelas declarações dos vários informantes inquiridos em juízo (inclusive a filha do requerente), que não havia desentendimentos familiares até então, e que o relacionamento entre Eurídes e os demais somente se deteriorou quando os abusos sexuais foram descortinados.

Em contraponto, a versão do requerente, negando os fatos em interrogatório, é isolada e inverossímil: ele admite convivência rotineira com as vítimas desde o nascimento, mas alega desconhecer o motivo das acusações, sem apresentar álibi ou prova de animosidade prévia (Id. n. 122659513 dos autos da Ação Penal n. 1026049-77.2020.8.11.0002). Na fase policial, justificou um incidente com João Guilherme como mera “limpeza de fezes”, mas isso não explica os abusos contra Eloisy Gabrielly, nem a convergência dos demais relatos. Tal defesa genérica não desconstitui o sólido acervo acusatório.

Nesse contexto, não se vislumbra margem para acolhimento da pretensão absolutória.

Quanto à alegação de ausência de relação de autoridade para aplicação da majorante do art. 226, II, do CP, o requerente nega vínculo hierárquico com os ofendidos.

Contudo, as provas demonstram o contrário: o requerente era companheiro de uma tia do genitor de Eloisy Gabrielly, morava próximo à bisavó das vítimas e era considerado “tio” ou “avô” por elas, com convivência familiar perene, conforme seu próprio interrogatório.

Outrossim, os depoimentos das vítimas e dos informantes confirmam que as crianças frequentavam sua casa, confiadas pelos pais, e que o requerente exercia autoridade implícita, levando-as ao quarto e as mandando deitar.

Essa relação de ascendência afetiva e hierárquica, mesmo sem laço sanguíneo, enquadra-se na majorante, conforme entendimento da Corte Superior:

“No caso, há nítida relação de autoridade entre o réu e a ofendida, uma vez que ele é tio-avô e padrinho de batismo da criança e proprietário da residência onde a vítima passaria o fim de semana e, portanto, ficaria sob sua responsabilidade. Esse contexto é suficiente para justificar a aplicação do art. 226, II, do CP” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.923.544/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 12 de agosto de 2025; data da publicação: 15 de agosto de 2025).

Diga-se de passagem que não há que se falar em analogia
in malam partem
, mas em mera interpretação extensiva do dispositivo (art. 226, II, do CP) para proteger vulneráveis em contextos familiares ampliados pela mesma
ratio
que levou à elaboração da norma nos termos em que positivada.

Logo, impõe-se a manutenção da incidência de referida majorante.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de afastamento do aumento pela continuidade delitiva (art. 71,
caput
, do CP), as provas atestam abusos reiterados, em condições semelhantes de tempo (2018-2019), lugar (residência do requerente) e modo de execução (fricção libidinosa), contra duas vítimas, sem quantificação exata, justificando a fração de 1/4 aplicada na sentença.

Com efeito, malgrado não tenha sido especificado o número exato de crimes, a utilização de expressões no pretérito perfeito do indicativo (“ele
fazia
isso”) e no presente do indicativo (“ele
fica mexendo
”) para descrever a frequência dos fatos, bem como a afirmação da vítima Eloisy Gabrielly de que o requerente praticava os delitos “toda vez” que a via, evidenciam um significativo padrão de repetição criminosa.

Assim, não se trata de episódios isolados, mas de série delitiva apta a justificar o reconhecimento da forma continuada do crime, nos termos da jurisprudência pátria.

Aliás, não se pode ignorar que o requerente foi, em grande medida, beneficiado com o reconhecimento de apenas
uma
série continuada de crimes, não tendo sido reconhecido o concurso material de infrações, que seria aplicável em decorrência da duplicidade de vítimas (Eloisy Gabrielly e João Guilherme).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a revisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025